Tribunal: TJBA
Processo: 8008653-20.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008653-20.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: RENILDES CARDOSO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À S
AÚ
DE.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. REPETE INTEGRALMENTE AS RAZÕES EXPOSTAS NA CONTESTAÇÃO.
NÃO
CONSTA

AS RAZÕES
D
O PEDIDO DE REFORMA OU DECRETAÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA
A DESPEITO DO
ART. 1.010,
III,
DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE QUE IMPÕE
O
NÃO CONHECIMENTO DO APELO D
A MUNICIPALIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE.
NOVO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A
insurgência se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral,
determinando que o Estado da Bahia e o Município de Itabuna, em obrigação solidária, disponibilize à parte Autora, o procedimento cirúrgico de descompressão do canal vertebral lombar em hospital de alta complexidade em neurocirurgia, bem como condenando ambos ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao recurso do Município de Itabuna,
após a análise das questões suscitadas, entendo que o recurso não merece conhecimento, frente à ausência de dialeticidade.

A peça recursal se resume às mesmas alegações trazidas na sua peça de contestação, ID
49182419
, alegações essas devidamente enfrentadas na prolação da sentença, não tendo sido observada a impugnação específica dos fundamentos de fato e de direito, em atenção ao art.
1.010
, do
CPC/15
. Recurso não conhecido.

Em suas razões, o ente Estatal defende a impossibilidade de haver condenação ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública do Estado.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1.140.005/RJ, sedimentou o entendimento de que "
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
" (Tema nº 1.0002).

A
ssim, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005 (
Tema 1002
), em junho/2023, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

RECURSO MUNICIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO ESTATAL IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8008653-20.2022.8.05.0113
,
em que figuram, como apelantes o
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como apelado o
RENILDES CARDOSO DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
do Município de Itabuna e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Estado da Bahia, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões delineadas.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA